Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-72.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DOS HAVERES. APELAÇÃO DO REQUERIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. PRELIMINARES AFASTADAS. EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. VERIFICADA A INTENÇÃO DAS PARTES NA CONSECUÇÃO DE UM OBJETIVO COMUM, COM A

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DOS HAVERES. APELAÇÃO DO REQUERIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. PRELIMINARES AFASTADAS. EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. VERIFICADA A INTENÇÃO DAS PARTES NA CONSECUÇÃO DE UM OBJETIVO COMUM, COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE LUCRO. SENTENÇA MANTIDA. ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO REQUERIDO NÃO PROVIDA.